Tribunal: TJDFT
Processo: 0718600-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE NÃO VERIFICADA. BENEFÍCIO NÃO DEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça, porque não apresentados quaisquer documentos comprobatórios da miserabilidade econômica da parte, após instada pelo d. Juízo a quo.
2. Conforme artigo 99, § 2o, do CPC, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é condicionado à previa intimação da parte requerente para a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, sob pena de nulidade da decisão por error in procedendo.
3. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência econômica, que cede ante a existência nos autos de elementos que indiquem a capacidade financeira da parte para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.